Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-29.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-29.2023.8.14.0028

APELANTE: MICHAEL CHRISTIAN LUZ MARTINS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800277-29.2023.8.14.0028.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MICHAEL CHRISTIAN LUZ MARTINS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Previdenciária nº 0800277-29.2023.8.14.0028
, ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narra ser segurado do INSS e em 23/05/2019, ter sofrido acidente de trabalho, ao cair de uma escada de aproximadamente 12 metros após sofrer um choque elétrico, resultando em grave fratura no braço esquerdo (CID 10 S59).

Afirma que, após o acidente, recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário, cessado pelo INSS em 02/10/2019, embora continuasse apresentando sequelas que limitariam sua capacidade laborativa habitual.

Defende que, mesmo com a consolidação das lesões, permaneceu com dores e limitações no membro afetado, prejudicando o desempenho das atividades profissionais de eletricista, as quais demandariam esforços físicos intensos do membro superior.

Requer, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento dos atrasados e honorários advocatícios.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se no laudo pericial que concluiu pela preservação da capacidade laborativa do autor, inexistindo incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, apta a justificar a concessão dos benefícios pleiteados. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida.

Face a decisão, o autor interpôs o presente recurso, sustentando: (i) que o laudo pericial não considerou corretamente as limitações funcionais decorrentes da fratura; (ii) que, embora o perito tenha reconhecido dores residuais esporádicas e sequelas no membro superior esquerdo, tais condições implicam redução da capacidade laborativa, ensejando o auxílio-acidente; (iii) que, em razão das funções exercidas como eletricista, que exigem o uso intensivo dos membros superiores, a sequela compromete a execução das atividades profissionais; (iv) que a decisão de indeferimento do benefício ignora o disposto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Requer, assim, a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e que a concessão do auxílio-acidente pressupõe a redução da capacidade para o trabalho habitual, não verificada no caso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do autor em decorrência das sequelas advindas do acidente de trabalho ocorrido em 23/05/2019, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista designado pelo Juízo, concluiu expressamente que o autor não apresenta incapacidade parcial ou total, tampouco permanente ou temporária, para o desempenho de sua atividade habitual ou de outras atividades laborais.

O perito foi categórico ao afirmar que embora o autor/segurado apresente sequela de fratura do membro superior esquerdo (CID-10 T92.1), encontra-se com sua capacidade laborativa preservada, e que as lesões classificadas sob CID-10 T92.1 (sequela de fratura de membros superiores) não retiraram a capacidade produtiva do segurado.

Destacou que o autor apresentava amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível com o esperado e ausência de prejuízo funcional relevante que comprometesse o exercício das atividades habituais de eletricista.

Ressalte-se que a concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A prova técnica produzida, no entanto, não evidenciou qualquer diminuição na aptidão do autor para suas atividades profissionais, tampouco limitação que exija esforço desproporcional ou restrição para o exercício da profissão.

Embora o apelante argumente que a atividade de eletricista demanda uso intenso dos membros superiores e que a sequela compromete tal função, o laudo médico foi categórico ao afirmar que as queixas subjetivas de dores esporádicas não limitam o desempenho laboral, sendo compatíveis com o uso normal do membro afetado.

Diante desse contexto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do auxílio-acidente.

Cumpre ressaltar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o benefício de auxílio-acidente somente é devido quando as sequelas acarretarem efetiva diminuição da capacidade de trabalho habitual, ainda que de forma parcial e permanente. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral.

Portanto, repiso, não basta a simples existência de lesão ou sequela anatômica se esta não repercute na aptidão laborativa do segurado.

No tocante ao pleito subsidiário de restabelecimento do
auxílio-doença
, igualmente não prospera, pois tal benefício exige incapacidade laborativa temporária, inexistente no caso, conforme apontado pelo perito.

Por fim, o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, em resposta aos quesitos formulados, estando fundamentado em exame clínico direto e documentação apresentada, não tendo sido infirmado por outros elementos técnicos.

Assim, ausentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 17/06/2025